Tribunal: STF
Processo: RE 248937
Classe: RE
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2000-03-14
Data de publicação: 2000-03-14

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
SERVIDOR PÚBLICO. PENSÃO POR MORTE. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO.
Exigibilidade e responsabilidade pelo pagamento de pensão
por morte. Matéria disciplinada pelas Leis de Custeio e Benefícios.
Agravo regimental não provido.